Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são oponíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.
2. A omissão apontada restringe-se ao próprio mérito do agravo de instrumento, amplamente enfrentado no voto condutor, cuja insurgência circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de Declaração REJEITADOS.